Tribunal: TJDFT
Processo: 0716941-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. FERRAMENTA DE PAGAMENTO DIGITAL. BLOQUEIO PREVENTIVO DA CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. MEDIDA DE SEGURANÇA. ABUSO DE DIREITO. CONSTATADO. PRAZO SUPERIOR A 2 (DOIS) MESES PARA AVALIAÇÃO DE IRREGULARIDADE. DANOS MATERIAIS. INDISPONIBILIDADE DO SALDO BANCÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão do bloqueio de conta digital e de cartões a ela vinculados.
2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não submetida ao juízo originário ou não discutida na instância anterior, sob pena de configurar inovação recursal, supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
3. O bloqueio preventivo e temporário de conta digital em razão de fundada suspeita de fraude afigura-se exercício regular de um direito, não caracterizando, por si, prática de ato ilícito. Precedentes desta Corte.
4. Ainda que o bloqueio preventivo consista em medida de segurança padrão, a demora prolongada (mais de dois meses) para verificação do ocorrido, com a manutenção da restrição da conta e dos cartões, desborda os limites aceitáveis e incide em abuso de direito, notadamente ao não informar adequadamente o consumidor e ao não conferir prazo para o restabelecimento dos serviços, limitando o acesso do correntista aos seus próprios recursos. Abuso configurado. Reconhecida a responsabilidade da instituição pelos danos materiais causados.
5. O erro material pode ser corrigido de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, motivo pelo qual viável a correção, pelo Tribunal, do dispositivo da sentença que equivocadamente designa o dano que ensejou a condenação. Defeito claramente perceptível quando interpretada a sentença a partir de todas as suas partes componentes (art. 489, §3o, CPC).
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.